Tribunal: TJES
Processo: 0000027-30.2018.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-30.2018.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS BIS VIANA e outros

APELADO: TIAGO MAURI SALVADOR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSE. TURBAÇÃO E ESBULHO POSSESSÓRIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR DE FATO. ANULAÇÃO SUPERVENIENTE DE TÍTULO. IRRELEVÂNCIA PARA A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por MARCOS BIS VIANA contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por TIAGO MAURI SALVADOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da destruição de pastagens, retirada de porteira, materiais de construção e mão de obra, com apuração do quantum em liquidação de sentença. O autor alegou exercer a posse de imóvel rural desde 2014, por força de cessão de direitos hereditários, sustentando que os requeridos invadiram o imóvel, araram a pastagem e retiraram materiais sem autorização. O apelante arguiu revogação da gratuidade de justiça, ilegitimidade ativa, nulidade da sentença ilíquida, inexistência de ato ilícito e ausência de comprovação dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos aptos a afastar a gratuidade de justiça concedida ao autor; (ii) estabelecer se a anulação superveniente do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários afasta a legitimidade ativa do possuidor de fato; (iii) determinar se a sentença ilíquida é nula por ausência de delimitação do
quantum debeatur;
e (iv) verificar se houve comprovação do ato ilícito e dos danos materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, incumbindo ao impugnante demonstrar concretamente a capacidade financeira da parte beneficiária.

4. A mera indicação da atuação profissional do autor como advogado e da existência de processos e RPVs vinculados a clientes não comprova situação financeira incompatível com a gratuidade de justiça.

5. A sentença ilíquida é admitida quando inviável a determinação definitiva do valor da condenação no momento do julgamento, nos termos do art. 491, I, do Código de Processo Civil.

6. A delimitação expressa dos itens indenizáveis – formação de pastagens, porteira, materiais de construção e mão de obra – constitui parâmetro objetivo suficiente para futura liquidação da obrigação, afastando alegação de condenação genérica.

7. O ordenamento jurídico distingue jus possessionis e jus possidendi, assegurando proteção possessória ao possuidor de fato independentemente da titularidade dominial.

8. A anulação superveniente do negócio jurídico que fundamentava a posse não descaracteriza a situação fática possessória anteriormente exercida nem afasta a legitimidade ativa para pleitear reparação por turbação e esbulho.

9. O próprio recorrente admitiu perante a autoridade policial ter ingressado no imóvel e determinado a retirada de materiais e a aragem da pastagem, configurando turbação possessória e exercício arbitrário das próprias razões.

10. Em ações possessórias, discute-se a posse e não o domínio, sendo irrelevante a controvérsia acerca da titularidade do imóvel para fins de proteção possessória.

11. A conduta do réu viola os arts. 186 e 927 do Código Civil, surgindo o dever de indenizar pelos danos causados ao patrimônio possessório do autor.

12. O autor comprovou os danos materiais mediante laudo técnico subscrito por profissional habilitado e apresentação de notas fiscais relativas aos serviços e materiais empregados, sem impugnação técnica específica pelo réu, operando-se a preclusão consumativa.

13. A alegação de regeneração natural da pastagem não afasta o prejuízo decorrente da destruição da cobertura vegetal e da privação temporária do uso econômico do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária.

2.
A proteção possessória independe da titularidade dominial, sendo assegurada ao possuidor de fato ainda que posteriormente anulado o título que fundamentava a posse.

3. A sentença ilíquida é válida quando delimita objetivamente os critérios da condenação e remete a quantificação do dano à fase de liquidação.

4. O ingresso não autorizado em imóvel alheio com retirada de bens e destruição de pastagem configura turbação possessória e ato ilícito indenizável.

5. A ausência de impugnação técnica específica ao laudo e aos documentos comprobatórios dos danos materiais conduz à manutenção da condenação indenizatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
MARCOS BIS VIANA
(Id. 18707249), ver reformada a sentença (Id. 18707240) que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
TIAGO MAURI SALVADOR
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (equivalentes à formação de pastagens, porteira, materiais de construção e mão de obra), a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Segundo consta em sua exordial, alega o autor ser legítimo possuidor de um imóvel rural de 10,62 hectares, situado no Córrego do Perlete, em Boa-Esperança-ES, o qual detém a posse desde o ano de 2014 por força de contrato de cessão de direitos hereditários. Sustenta que em 20 de julho de 2017, os requeridos invadiram a sua propriedade sem sua autorização, utilizando um trator para arar a pastagem e um caminhão para subtrair diversos bens, tais como telhas, madeiras e a porteira do imóvel.

Em virtude de tais fatos, propôs ação de reintegração de posse (nº 0001011-48.2017.8.08.0009) e a presente ação indenizatória pleiteando a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, além de compensação em danos morais e lucros cessantes.

Após a instrução, o feito chegou a ser suspenso por se reconhecer conexão a uma ação anulatória (processo nº 0001228-91.2017.8.08.0009), decisão que foi posteriormente revertida em grau recursal, no bojo do Agravo de Instrumento nº 5002454-97.2022.8.08.0000, sendo determinado o prosseguimento da demanda indenizatória, por tratar de matéria fática distinta da exposta nos presentes autos.

Ato contínuo, a sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (Id. 18707240), sob o fundamento de que restou comprovada a turbação e o esbulho praticados pelo primeiro requerido, lastreando-se em depoimentos testemunhais e na admissão do próprio requerido perante a autoridade policial de que ordenou a entrada no imóvel pelo segundo requerido e a retirada de materiais.

Irresignado, o apelante interpôs sua peça recursal sustentando, em síntese:
(i)
preliminarmente, a revogação da assistência judiciária gratuita concedida ao apelado, alegando que este, por ser advogado atuante, possui sinais exteriores de riqueza;
(ii)
a ilegitimidade ativa do apelado, afirmando que este nunca foi o real possuidor do imóvel, atuando em conluio com seu pai;
(iii)
a ilegitimidade ativa superveniente, em razão do trânsito em julgado de sentença em ação anulatória que anulou o negócio jurídico de cessão de direitos hereditários que amparava a posse do recorrido;
(iv)
a nulidade da sentença por ser genérica e incerta, ao não delimitar o
quantum

debeatur
;
(v)
no mérito, a inexistência de ato ilícito, afirmando que o imóvel foi devolvido ao apelante verbalmente por inadimplência; e
(vi)
a ausência de prova dos danos materiais, alegando que o laudo apresentado é unilateral e que a pastagem se regenerou naturalmente.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da assistência judiciária gratuita concedida ao autor, sua legitimidade ativa diante da anulação superveniente de seu título de propriedade, a regularidade da sentença dita ilíquida e a efetiva comprovação dos danos materiais suportados.

Inicialmente, no que diz respeito à impugnação da gratuidade de justiça concedida ao apelado, a compreensão jurisprudencial deste E. Tribunal e dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada
apenas por prova robusta em

contrário
. Neste sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

2. A simples menção à remuneração bruta do autor não constitui prova robusta para afastar tal presunção.

3. O ônus de demonstrar alteração da situação financeira incumbe ao impugnante, que deve apresentar elementos concretos e novos, o que não ocorreu no presente caso.

4. A capacidade financeira deve ser analisada à luz da renda líquida e dos compromissos financeiros do requerente, e não apenas com base em sua receita bruta.

5. A jurisprudência do TJES reconhece que não é necessário estado de miserabilidade absoluta para a concessão do benefício, bastando que o pagamento das despesas processuais comprometa o sustento familiar.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível nº 5027860-82.2021.8.08.0024, rel. Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira, julgado PJe em 03/10/2025)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

(...)

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante,
podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(...)

7. Recurso especial conhecido e provido”.

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.055.899/MG, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 20/06/2023, DJe de 27/06/2023)

No caso, o apelante limitou-se a indicar o volume de processos do apelado e RPV’s que, conforme demonstrado documentalmente,
referem-se a direitos de seus clientes,
não havendo destaque de honorários de vulto que comprovem riqueza. Salienta-se que a média de 1,25 processos por mês ao longo de dez anos de carreira não caracteriza êxito financeiro extraordinário apto a revogar o benefício.

Afasto, igualmente, a tese de nulidade da sentença por ser genérica. Tendo como ponto de partida o art. 491, inciso I do Código de Processo Civil
1
, a prolação de sentença ilíquida é admitida quando não for possível determinar, de modo definitivo, a extensão da obrigação no momento da condenação.

Diferentemente do que sustenta o apelante, o MM. Juiz, após analisar detidamente o acervo probatório que atesta a ocorrência do dano, delimitou com clareza o escopo da reparação ao consignar, de forma expressa, ser
“evidente a responsabilidade civil deste em reparar os danos postulados na exordial, em razão da depreciação da bem
, equivalente a danos quanto formação de pastagens/porteira/material de construção/mão de obra.”

Portanto, verifica-se que a decisão objurgada não proferiu uma condenação genérica ou incerta, mas sim fixou as balizas fáticas necessárias para nortear a apuração do
quantum debeatur
. A especificação detalhada dos itens indenizáveis –
f
ormação de pastagens, porteira, materiais de construção e mão de obra
– constitui parâmetro objetivo suficiente para a liquidação, permitindo que o valor seja mensurado em estrita observância ao princípio da congruência e ao disposto no art. 491, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, tendo o Juízo de 1º grau indicado os fundamentos e os limites da condenação, inexiste qualquer vício a macular a sentença.

Dito isto,
rejeito
os argumentos em prol da nulificação da sentença
.

Adentrando ao mérito, no que tange à ilegitimidade ativa, importante ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro adota a distinção entre
jus possessionis
(direito de posse) e
jus possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade). Aquele refere-se ao direito de posse baseado exclusivamente no exercício de fato de algum dos poderes inerentes à propriedade, protegendo a situação fática preexistente independentemente da existência de um título. Já o
jus possidendi
representa o direito à posse fundado na titularidade jurídica ou domínio, sendo a matéria própria das ações petitórias e não das possessórias.

Dessa forma, o possuidor de fato pode obter proteção possessória contra terceiros mesmo que não detenha o título de registro ou que este tenha sido anulado, pois o que se discute no juízo possessório é quem exerce efetivamente o poder fático sobre a coisa.

Destarte, consoante acertadamente pontuado pelo juízo de piso, a anulação do negócio jurídico de cessão de direitos hereditários
em nada repercute na proteção da posse exercida de fato pelo apelado
, que restou sobejamente provada pela farta documentação probatória (fls. 28-44) e oitiva de testemunhas. A eficácia
ex tunc
da nulidade atinge o domínio, mas não apaga o estado fático da posse anterior à turbação.

Portanto, não prospera a tese recursal de ilegitimidade ativa do autor (ora apelado) conforme razões expostas acima.

Seguindo à análise do mérito recursal, a insurgência do apelante concentra-se na inexistência de ato ilícito e na ausência de prova dos danos materiais.

No entanto, o exame detido do acervo probatório revela que a pretensão de reforma não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Conforme se depreende dos autos, o próprio recorrente admitiu, em sede policial (B.U. n° 33374213), ter ingressado no imóvel e ordenado a retirada de materiais e a aragem da pastagem, confirmada pelo segundo requerido em seu termo de declaração anexo à fl.21. Tal conduta configura inequívoca turbação possessória, violando o direito do apelado de ser mantido na posse, conforme preceitua o art. 1.210 do Código Civil e o art. 560 do Código de Processo Civil,

in legis
:

“
Art. 1.210
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Sob a ótica da doutrina objetiva de Rudolf von Ihering
2
, adotada pelo art. 1.196 do Código Civil
3
, a posse é protegida como uma exteriorização da propriedade e um estado de fato que gera consequências jurídicas autônomas. Assim, a alegação de que o imóvel teria sido “devolvido verbalmente”
carece de prova mínima
e não autoriza o exercício arbitrário das próprias razões, sendo vedada a autotutela fora das hipóteses restritas do art. 1.210, § 1º, do Código Civil
4
.

A esse respeito, repisa-se que
a anulação superveniente do título de propriedade do recorrido não afasta o dever de indenizar pelos danos causados durante o exercício da posse de fato
.

A compreensão jurisprudencial consolidada no Superior Tribunal de Justiça e reiterada por esta Corte Superior estabelece a separação absoluta entre o juízo possessório (
jus possessionis
) e o petitório (
jus possidendi
), vedando a discussão de domínio em ações dessa natureza. Neste sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...) 4.
“Consoante orientação deste Superior Tribunal, 'em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade. Incidência da Súmula 83/STJ' (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)”
(AgInt no REsp n. 2.145.601/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.794.925/TO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025, destaquei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL –
AÇÃO POSSESSÓRIA C /C COMINATÓRI
A – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS RÉUS.

(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em ação possessória não se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 2.099.572/AM, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 11/04/2024, destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO
. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade.
O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória
, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF).

2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados .

3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade.

4. (...)

6. Recurso improvido”.

(TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 00033483920208080030, relª Desª Subst. Fernanda Correa Martins, julgado em 04/10/2024)

Portanto, demonstrado o ato ilícito, o nexo de causalidade entre a invasão e os prejuízos ao patrimônio fático do possuidor, surge o dever de reparação integral para o restabelecimento do status
quo ante
, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in legis
:

Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em concreto, a condenação ao pagamento de danos materiais referentes à formação de pastagens, porteiras e materiais de construção mostra-se escorreita. Importante salientar que o autor colacionou laudo pericial subscrito por profissional habilitado e notas fiscais de contratação de serviços e materiais (fls. 33/36), ao passo que o réu limitou-se a impugnações genéricas na fase de conhecimento, não produzindo qualquer prova técnica ou impugnado especificamente o laudo em tempo oportuno, operando-se a preclusão consumativa.

O argumento de que a pastagem se regenerou com as chuvas não afasta o prejuízo imediato causado pelo impedimento do uso do solo e pela destruição da formação vegetal original contratada pelo recorrido.

Ademais, ressalta-se, a decisão de remeter a apuração do valor exato para a fase de liquidação de sentença não nulifica o julgado, pelo contrário, atende ao disposto no art. 491, I, do Código de Processo Civil
5
, garantindo que a indenização seja correspondente à real extensão do dano verificado.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que os fundamentos do juízo de origem alinham-se ao acervo probatório e à legislação civil e processual vigente, assegurando a proteção ao possuidor de fato contra ingerências ilícitas de terceiros.

Do exposto, e por tudo que mais consta dos autos, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em sua integralidade.

Em observância ao art. 85, §11º, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos pelo apelante de 10% para 12% sobre o valor atribuído à causa, mantida a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, se for o caso, e a condenação integral do réu ante o desprovimento total de seu apelo.

É como voto
.

1
Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: I – não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

2
IHERING, Rudolf von. Fundamento dos interditos possessórios. Tradução De Adherbal de Carvalho. Bauru: Edipro, 2007.

3
Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

4
[...] § 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

5
Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando: I – não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)